Tribunal: TJDFT
Processo: 0724117-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724117-08.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAINE VIEIRA DA CONCEICAO SILVA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JAINE VIEIRA DA CONCEIÇÃO SILVA SANTOS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A: “INDEFIRO a tutela provisória de urgência, eis que ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque já finalizada a cognição exauriente com a prolação da sentença, que julgou improcedente a pretensão autoral. Note a autora que já antes da sentença a tutela de urgência anteriormente deferida já havia sido revista, consoante decisão de ID 143859770 - Pág. 1/3. Demais disso, o assunto ora apresentado não guarda relação com a pretensão inicial, em especial com o pleito antecipatório, que não lastreou a pretensão em revogação de autorização de descontos, mas tão somente em limitação de descontos com base em leis especiais. Dito tudo isso, abro prazo ao réu para contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Eg. TJDFT para julgamento do recurso de apelação.” A Agravante sustenta que no novo pedido de tutela de urgência “reiterou sua situação de vulnerabilidade financeira devido aos descontos abusivos realizados pelo agravado em sua conta salário”. Salienta que “protocolou um requerimento formal junto ao banco, solicitando o cancelamento de todas as autorizações de débito automático em sua conta salário e conta corrente, com base na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil”. Acrescenta que “a efetivação dos débitos programados comprometerá integralmente seu salário, impossibilitando o cumprimento de suas necessidades básicas e de sua família, configurando assim um risco irreparável e imediato”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que o Agravado se abstenha de realizar descontos na sua conta corrente. É o relatório. Decido. O pedido de tutela de urgência foi corretamente indeferido na decisão agravada. Isso porque foi deduzido pela Agravante, no juízo de origem, após a prolação da sentença que julgou improcedentes os pedidos (ID 194512861) e da interposição de apelação (ID 197449891). A prolação da sentença exaure a jurisdição do juízo de primeiro grau e, por conseguinte, afasta sua competência para conhecer da tutela de urgência, consoante a inteligência dos artigos 299, 932, inciso II, 995 e 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil. Na explanação de Marcus Vinicius Rios Gonçalves: “Para que a competência passe a ser do órgão ad quem, não é preciso que o recurso já tenha subido, bastando que tenha sido interposto. Pode ocorrer que os autos ainda estejam no órgão a quo, quando o requerimento é apresentado no órgão ad quem, o que obrigará o interessado a instruir convenientemente o pedido de tutela provisória, para que ela possa ser apreciada. Interposto recurso, bastará ao interessado que requeira a tutela provisória por petição dirigida ao relator, acompanhada das cópias necessárias, para que ele possa apreciar o pedido. (Direito Processual Civil Esquematizado, 15a ed., Saraiva, p. 222)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 20 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator